Tribunal: TJDFT
Processo: 0005685-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0005685-75.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, HENRIQUE LUCIANO LOPES, HERMES DIAS DOS SANTOS, JOSE DIVAL SOUZA SANTOS, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, CICERA ELIANE DE LIRA AMARAL, EGIDIO DANTAS DA GAMA, IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS, MERCIA ALMEIDA RAMOS, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMAR DA ROCHA BARROS, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA, VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 116098692 e 18499215). Omar Totoli Gerolim requer sua habilitação no Feito como terceiro interveniente. Cuida-se de Execução por Quantia Certa já extinta e arquivada. Os advogados do peticionário podem e já tiveram acesso aos autos. Assim, nada há a ser provido quanto ao pleito de habilitação. Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador